Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-24.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. POR PERDA SUPERVENIETE DE INTERESSE DE AGIR. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO.

1. Comprovada a existência de depósitos judiciais vinculados ao processo extinto sem exame do mérito por perda superveniente do interesse de agir, é direito da parte autora levantar os valores por ela depositados, por não mais possuir finalidade para o processo.

2. Apelação Cível conhecida e provida.